Tribunal: TJMT
Processo: 1062400-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062400-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (APELANTE), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDES DA CONCEICAO - CPF: 989.622.801-91 (APELADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. APELO DO BANCO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – REVISÃO CONTRATUAL – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) –
VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – EXPRESSA PACTUAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM –PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

A teor do entendimento do STJ fixado em julgamento do REsp 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

É admitida a incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual.

A jurisprudência é pacífica
quanto à possibilidade de capitalização mensal ou diária de juros na hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, desde que haja expressa
previsão
contratual.

Acerca das tarifas bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 - TEMA 958, considerou ser válida as cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação aviados por
Diogo Fernandes da Conceição
e por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, para: I) declarar a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil reais), devendo ser restituída na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (10/03/2016), e juros de mora de 1%, a contar da citação; II) excluir os juros remuneratórios (que no caso faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC. Condenou, ainda, a parte autora, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso, no entanto, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Para tal desiderato, sustenta a apelante
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, que a cobrança do seguro prestamista

é legítima, porquanto o autor optou por contratá-lo, não havendo falar em venda casada.
Além disso, assevera que não há qualquer ilegalidade na cláusula que prevê a incidência da comissão de permanência, porquanto a única restrição existente acerca da sua cobrança, é no tocante à cumulação com correção monetária.

Por sua vez, o apelante
Diogo Fernandes da Conceição
alega
a abusividade das cláusulas contratuais, mais especificamente em relação à incidência de capitalização diária dos juros, por manifesta onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, devendo ser afastada a sua cobrança, assim como a cobrança da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de registro de contrato, e tarifa de cadastro, por ser abusiva e não ter sido comprovada a prestação dos aludidos serviços.

Contrarrazões do requerido
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
(ID. 58736978)
, e do autor
Diogo Fernandes da Conceição
(ID. 58736981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se à revisão das cláusulas adstritas ao contrato de financiamento de veículo firmado entre a instituição financeira e a parte autora.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato, para: I) declarar a nulidade da cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 2.700,00 (dois mil reais), devendo ser restituída na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (10/03/2016), e juros de mora de 1%, a contar da citação; II) excluir os juros remuneratórios (que no caso faz às vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC. Condenou, ainda, a parte autora, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspenso, no entanto, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Contra essa decisão, insurgem-se ambas as partes. De um lado, a instituição financeira pretende manter
a cobrança do seguro prestamista, bem como
a comissão de permanência, alegando não haver qualquer ilegalidade nesse ponto.

Em contrapartida, o autor pede que seja afastada a capitalização diária dos juros, assim como a cobrança da tarifa de avaliação do bem, da tarifa de registro de contrato, e tarifa de cadastro, alegando não ter sido comprovada a prestação dos aludidos serviços.

I – DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Pelo que se denota do contrato, mais precisamente do item B.6, houve a cobrança da quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de Seguro Prestamista.

Acerca do tema, como é cediço, o seguro prestamista, denominado no contrato por CDC PROTEGIDO VIDA/DESEMPREGO (ID. 58733596 – Pág. 1), possui como finalidade a quitação do financiamento bancário em caso de eventual demissão involuntária e/ou evento morte, fato que interessa tanto ao segurado (ou aos seus dependentes) quanto à instituição financeira.

Acerca do tema, o STJ decidiu em caráter repetitivo:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de vendacasada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp n. 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12-12-18) (destaquei)

Com efeito, ao que se dessume da decisão da Corte de Uniformização, a contratação ou não do seguro e a escolha da seguradora devem ser opção exclusiva do consumidor, devendo ser analisada tal modalidade de ajuste sob o prisma de possível prática de "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No caso dos autos, resta evidente que o autor foi compelido a contratar o seguro de proteção financeira com a seguradora Zurich Santander Bras, indicada pela instituição bancária, sem a possibilidade de optar pela sua preferência, o que denota a ocorrência de venda casada, sendo irregular sua cobrança, acarretando o dever de restituição do valor cobrado.

Sobre o tema, atento aos ditames do Estatuto Consumerista e ao Recurso Repetitivo julgado pelo STJ, este Tribunal, de maneira uniforme, vem reconhecendo o direito do consumidor de reaver o valor eventualmente pago, quando haja efetiva demonstração, como no caso destes autos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE – TARIFA DE REGISTRO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO EVIDENCIADO – RESP N. 1639259/SP - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC). Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada fica evidenciada a venda casada e o abuso na contratação.
”
(N.U 0008637-17.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (destaquei)

Assim, como o valor do prêmio do seguro foi incluído como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença, resta evidenciada a abusividade perpetrada pela instituição financeira,
de acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Nesse viés, verificada a prática velada em nosso ordenamento jurídico, que, como dito, cerceia o direito da parte de contratar ou não referido seguro, além de impor ao consumidor a contratação de determinada seguradora, o afastamento da sua cobrança é medida que se impõe, assim como fez o magistrado de piso.

Sobre a comissão de permanência, consoante se infere da sentença, o juízo
a quo
excluiu os juros remuneratórios (que no caso faz a vezes de comissão de permanência), instituindo como penalidade de mora a multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

O atual entendimento jurisprudencial permite que sejam exigidos ou a comissão de permanência, ou, então, os juros remuneratórios previstos para o período de normalidade, acrescidos de multa moratória, juros de mora em 1% ao mês, e correção monetária.

De acordo com as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, não há óbice para a sua cobrança, desde que pactuada entre as partes, limitada à taxa média do contrato e não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária,
in verbis
:

“Súmula n. 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.

“Súmula n. 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

“Súmula n. 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

“Súmula n. 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”
.

Assim observado, ou se impõe a aplicação da comissão de permanência, ou então, dos demais encargos supracitados.

In casu
, a incidência de juros efetivos anuais em discordância com os juros mensais durante o período da inadimplência, nada mais é que a comissão de permanência (soma de encargos remuneratórios e moratórios), e não meramente juros moratórios.

Todavia, esse valor, se observado isoladamente e em somatória linear simples, se mostra superior aos demais encargos contratuais passíveis de exigência no período de inadimplência, o que não é permitido.

Portanto, mantidos juros remuneratórios no patamar estabelecido no contrato, diante da ausência de abusividade, conforme salientado alhures, os juros moratórios devem guardar consonância com o patamar de 1% ao mês, conforme estabelecido pelo artigo 406 do Código Civil, em observância, ainda, com a orientação da Corte Superior, fixada com a edição da Súmula 379.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado neste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CDI NO CÁLCULO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO PATAMAR LEGAL – SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ. 2.
Os juros de mora nos contratos bancários deve observar o percentual de 1% (um por cento) a.m., a teor da Súmula 379 do STJ; devendo a cláusula que se revela abusiva ser afastada.
3. A proporção da sucumbência resta mantida, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos formulados, decorrente do número de cláusulas controvertidas, mas também o qualitativo em relação ao impacto da revisão no contrato.”
(TJ-MT - AC: 00154166420178110055 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2019) (destaquei)

Portanto, a sentença merece ser mantida também neste ponto.

II – DO RECURSO DA PARTE AUTORA

Quanto ao requerimento da vedação de capitalização diária dos juros, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento pela possibilidade da sua cobrança nos contratos bancários firmados após 31-3-2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00, desde que expressamente pactuada, de acordo com o paradigma REsp. 973.827/RS, assim ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
– “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Sobre tais aspectos, frisa-se, também, os enunciados contidos nas Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em apreço, o entendimento assentado nos Tribunais Superiores é de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécimo da mensal é suficiente para permitir a cobrança, atendendo aos requisitos da pactuação.

Em assim sendo, havendo amparo contratual e inexistente vedação legal, não se há que falar em abusividade de tal exigência, porquanto expressamente prevista no instrumento, circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada. Vejamos:

“M – Promessa de Pagamento – O Cliente, por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos (item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor total financiado (item F.6),
acrescido de juros remuneratórios (item F.4), capitalizados diariamente
”
(ID. 58733596 – Pág. 2) (destaquei)

Portanto, a capitalização diária do encargo em questão deve ser mantida, porquanto, ao revés do que sustenta o apelante, houve pactuação expressa.

No que tange à Tarifa de Cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, em 28/08/2013, quando do julgamento do REsp no 1.251.331 RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou posicionamento sobre a validade da aludida cobrança, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição."

4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei)

Ademais, pelo que se denota da documentação acostada aos autos, tem-se que a tarifa de cadastro foi
expressamente ajustada em contrato (Item D.1). Desse modo,
não há falar na invalidade da respectiva
cobrança.

Sobre o assunto, eis julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE QUANTIA PAGA A MAIOR – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.É cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. Não há como afastar a incidência da comissão de permanência, porque inexiste indício de sua incidência, em especial, ante a ausência de previsão contratual e da falta de demonstração da aplicação do encargo. A devolução dos valores eventualmente pagos a maior pelo autor, é decorrência lógica do excesso na cobrança, não se afigurando possível o afastamento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. A restituição em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, imprescinde da comprovação de má-fé do credor.”
(N.U 0045164-57.2015.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes semelhantes aos autos, cito:
N.U 1003484-15.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/01/2019; N.U 1004102-57.2017.8.11.0006, APELAÇÃO CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2018.

A propósito, como bem destacou o magistrado de piso, acerca da
cobrança de valores sob a signa de “Tarifa de Cadastro”,
“Não havendo nos autos alegações de que o cliente já tinha cadastro perante o Banco requerido, é mister declarar a legalidade da cobrança da referida Tarifa de Cadastro.”
(ID. 58736963 – Pág. 7).

No tocante à
cobrança da tarifa de avaliação do bem, e da tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre os temas, sob o rito dos recursos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018) (destaquei)

No caso em apreço, há previsão contratual referente ao ressarcimento da despesa com registro do contrato no valor de R$ 356,40 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

Observa-se que a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos não foi demonstrado pela instituição financeira, já que não há comprovação do gravame registrado no órgão de trânsito.

Assim, não estando devidamente comprovada a efetiva prestação do serviço, é incabível, portanto, a cobrança, devendo ser extirpada do contrato, por ser abusiva.

Referente à tarifa de avaliação de bens, consta no contrato o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Ocorre que, também é abusiva a cláusula que prevê a cobrança dessa tarifa sem a prestação do serviço, conforme esclareceu o Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no REsp 1.578.553 – SP (2016/0011277-6), vejamos:

“Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”

No caso dos autos, verifica-se que não consta o laudo de avaliação, apto a demonstrar a efetiva prestação do serviço, sendo descabida, portanto, a cobrança.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
da instituição financeira, e
dou parcial provimento
ao recurso do autor, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 420,00), e da tarifa de registro de contrato (R$ 356,40), devendo ser restituída na forma simples, com correção monetária pelo INPC, a partir da contratação (10/03/2016), e juros de mora de 1%, a contar da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, distribuo o ônus igualmente entre as partes, mantendo a suspensão
da exigibilidade em relação ao autor, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020